Tribunal: TJDFT
Processo: 0731926-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731926-22.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA RECORRIDA: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. FACTORING. EMISSÃO DE NOTA PROMISSÓRIA. GARANTIA DO ADIMPLEMENTO. DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO DADO COMO GARANTIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO NÃO PUBLICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão devidamente fundamentada deve ser entendida como aquela que externaliza suficientemente as razões do Magistrado, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador. 2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nas transações de fomento mercantil (factoring), o faturizado apenas responde pela existência do crédito, ao passo que o faturizador deve assumir os riscos pela eventual inadimplência dos títulos contratados, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica do contrato de faturização. Por essa razão, é inexigível eventual título de crédito emitido pelo faturizado como garantia do adimplemento da obrigação. 3. A legislação processual deve ser interpretada de maneira sistemática, condizente com o arcabouço normativo e principiológico do Ordenamento Jurídico, observando-se, dessa forma, os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, cláusulas materiais do Devido Processo Legal, expressamente previstos no artigo 8o do Código de Processo Civil. 3.1. Os honorários advocatícios devem representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional sem, por outro lado, implicar em meio que gere locupletamento ilícito. Por essa razão, o artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar valores excessivos que se mostrem dissociados da atividade desenvolvida para o deslinde do feito, no caso concreto. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos artigos 8o e 85, §§ 2o, 6o e 8o, do CPC, insurgindo-se contra a fixação dos honorários advocatícios com base no critério da equidade, bem como alegando que a verba honorária foi fixada em valor desproporcional. Invoca divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA, OAB/DF 9.303 (ID Num. 34520278 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§ 2o, 6o e 8o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA, OAB/DF 9.303. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017